Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-21.2016.8.11.0029
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001911-21.2016.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA CARMECITA SASSO MARTINS - CPF: 305.272.100-30 (RECORRENTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PISO SALARIAL DE PROFESSOR – INSTITUIÇÃO PELA LEI 11.738/08 – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO – TESE DE DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS REFLEXOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PISO SALARIAL ASSEGURADO POR LEI – LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO PISO NO CASO CONCRETO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “a Lei no 11.738/2008 não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área, não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações”.

Não há se confundir o direito à observância do piso salarial com a sua implementação no plano de carreiras para toda a categoria de profissionais, uma vez que a referida lei garante que o profissional não receba abaixo do piso, o que não ocorre no caso dos autos.

Havendo recebimento acima do piso salarial, não há embasamento legal para que esse valor seja implantado na carreira inicial a fim de alterar os valores estabelecidos na evolução da carreira. A pretensão de alteração do plano de carreia não encontra previsão legal e limita a atuação do Poder Judiciário, uma vez que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que se encontra previsto em lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de pagamento de reajuste de 22,22% do piso salarial com o argumento de que a parte promovente já recebia além do valor do piso salarial e que ao Poder Judiciário é vedado definir como será feita a readequação nos diversos níveis da carreira, o que segue a conveniência do Município, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, julgo improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Condeno ainda o Município ao pagamento de 10% do valor do proveito obtido pela autora, a título de honorários de sucumbência, cujo valor será apurado, juntamente, com o efetivo valor a pagar, em sede de liquidação de sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, pela gratuidade.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a Lei Complementar 078/2009 está em pleno vigor, haja vista que não consta em seu texto data para seu término, aliás, o artigo 2° é claro ao afirmar que a partir de 1° de janeiro de 2010 o município deveria implantar o piso salarial profissional integral do magistério para a carga horária de 30 horas semanais, recompondo-se a tabela do plano de carreira.

Alegou que a Lei Federal n° 11.738/2008, fixou piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica e que o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008 e determinou o pagamento do piso, definindo que as parcelas seriam devidas a contar da data do julgamento do mérito da ADI n° 4167.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município pagar as diferenças salariais referentes ao reflexo do piso salarial nacional Magistério Público no plano de carreira.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Não houve manifestação do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do Promotor de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo o recurso da parte promovente ser desprovido. Isso porque a parte promovente entende que faz jus ao reajuste de 22,22% porque, no seu entender, ele beneficia toda a categoria e não apenas os professores que recebem abaixo do piso salarial.

Sem razão a parte recorrente, posto que, conforme muito bem fundamentado na sentença, a parte promovente recebe acima do piso salarial, conforme trecho da sentença que cito:

Como a autora percebia naquele ano vencimentos de R$ 1.595,33 (fl. 14), de fato, o vencimento da autora já está além do piso nacional.

Quanto à proporcionalidade do reajuste de 22,22% dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF.

“SÚMULA VINCULANTE No 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, consoante os artigos 2o, 5o, caput e II, e 37, X da Constituição Federal (CF), reger a situação através da edição de lei municipal.

Com efeito, no presente caso, verifico que a parte promovente, ora Recorrente, não recebe, a título de vencimento, valores inferiores ao piso salarial. A própria parte promovente reconhece que se insurge contra a tabela de vencimentos de sua carreira, ou seja, alega que a primeira classificação de sua tabela de vencimentos não observa o piso salarial, de modo que considerando os reflexos durante a carreira acaba por receber, proporcionalmente, valor inferior.

Equivoca-se a parte promovente nessa interpretação, posto que a Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, ou seja, garante que na prática não se receba valor inferior, não impondo a majoração de valores sobre os planos de carreira, como pretende no presente caso.

A lei não impõe um valor mínimo e determina que o plano de carreira seja realizado a partir dele como pretende a parte promovente, mas apenas garante um valor mínimo abaixo do qual não se admite pagamento.

Nesse sentido, se posicionou, recentemente, o Poder Judiciário de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA
– COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor
.

A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública
, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000602-06.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE – IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei no 11.738/2008 não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área,
não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações.

(N.U 0001636-93.2012.8.11.0035, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000716-42.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA
– COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.

A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública
, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"
O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores
. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “a Lei no 11.738/2008
não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área
, não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações”.

Não há se confundir o direito à observância do piso salarial com a sua implementação no plano de carreiras para toda a categoria de profissionais, uma vez que a referida lei garante que o profissional não receba abaixo do piso, o que não ocorre no caso dos autos.

Havendo recebimento acima do piso salarial, não há embasamento legal para que esse valor seja implantado na carreira inicial a fim de alterar os valores estabelecidos na evolução da carreira. A pretensão de alteração do plano de carreia não encontra previsão legal e limita a atuação do Poder Judiciário, uma vez que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que se encontra previsto em lei, de modo que entendo que a improcedência da pretensão deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021